Tribunal: STF
Processo: HC 220896
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (eDOC 3, p. 34): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO INDEVIDA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É de ser considerado intempestivo, e não comporta admissibilidade, o recurso especial interposto fora do prazo estabelecido na lei. 2. A alegação de que o advogado deixou de ser cientificado do acórdão de apelação não comporta conhecimento, pois consiste em inovação indevida. A jurisprudência desta Corte não admite que se acrescente, em agravo regimental, tese não deduzida anteriormente pela parte, fulminada pela preclusão. Ademais, existe nos autos certidão cartorária que atesta a intimação das partes. 3. Não é possível declarar, por meio de habeas corpus de oficio, nulidade de julgamento na modalidade virtual que não se revela manifesta, cujo reconhecimento demanda interpretação de resoluções do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal Regional da 5' Região, atos normativos não abrangidos pela expressão lei federal, referida no art. 105, III, "a", da CF. 4. Agravo regimental não provido. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos art. 168-A e 337- A, ambos do Código Penal, à pena de quatro anos e oito meses de reclusão. A condenação transitou em julgado.



    O impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois o acórdão do Agravo Regimental no AREsp 1.792.011/SE foi publicado em nome do advogado que havia apresentado renúncia ao mandato. 



    Sustenta que o paciente não havia sido notificado da renúncia de seu ex-patrono nos termos em que prevê a lei. 



    Aduz ainda que a ausência de intimação pessoal do recorrente ou de nomeação de defensor público ou dativo torna nulo o processo, em vista do que dispõe a Súmula 523 do STF. 



    Pede a concessão da ordem “para determinar o retorno do julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 1792011 / SE (2020/0308168- 0)” e, após a adoção das medidas necessárias, ordenar “nova publicação do Acórdão, para que possa o Paciente, por intermédio de sua defesa técnica, interpor os recursos extremos que tem direito, permitindo-lhe, assim, o exercício da ampla defesa, consonância com o pedido processo legal”.



    A liminar foi deferida para determinar a suspensão imediata do curso da execução penal 9000040-86.2022.4.05.8500, que tramita na 3ª Vara Competente Para Execuções Penais da Seção Judiciária do Estado de Sergipe, relativa à ação criminal 0002398-61.2014.4.05.8500, da 1ª Vara Federal de Sergipe.



    A PGR, em parecer, opinou pela concessão da ordem, em parecer assim ementado (eDOC 17):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA E SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. JULGAMENTO DO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. RENÚNCIA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RECORRENTE E/OU NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EM NOME DO ADVOGADO RENUNCIANTE. IMPOSSIBILIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUÍZO CONFIGURADO. PARECER PELA CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS.



    A autoridade coatora prestou informações (eDOC 21).



    É o relatório. Decido.



    2. Contexto dos autos:



    Segundo consta da documentação destes autos e do andamento processual disponível no site do STJ, o advogado Lauro Antônio Teixeira Menezes apresentou renúncia ao mandato (eDOC 5, p. 9), em 23.09.2021, nos autos do AREsp 1.792.011/SE (ação criminal 0002398-61.2014.4.05.8500). No dia seguinte, a Secretaria do STJ certificou que, “em face da petição de renúncia, o agravante restará sem representação nos presentes autos.” (eDOC 5, p. 16). Em 05.10.2021, a Sexta Turma do STJ julgou o agravo regimental no referido AREsp. Em 11.10.2021, o acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico, em nome de Lauro Antônio Teixeira Menezes, e transitou em julgado em 28.10.2021.



    3. No caso, denota-se a existência de ilegalidade aferível de pronto a autorizar a concessão da ordem.



    Nos termos do art. 112, §1º, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, o advogado que renunciar ao mandato continuará a representar o mandante durante os dez dias seguintes. 



    Na hipótese, mesmo após o transcurso do referido prazo, a Sexta Turma do STJ realizou o julgamento do agravo interno, sem ter previamente intimado o agravante para que regularizasse a sua representação processual. Na sequência, o acórdão foi publicado em nome do antigo advogado.



    Nesse contexto, verifico que a publicação em nome de advogado que já não mais detinha poderes para atuar no feito constitui nulidade absoluta, porquanto ao teor da Súmula 523 do STF, ”[n]o processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.



    Como bem apontou a ilustre Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, “havendo apenas um advogado habilitado nos autos, a intimação do acórdão tornou-se indevida após a sua renúncia expressa aos seus poderes. Em consequência, o paciente ficou sem defesa técnica. Há, no caso, nítida violação ao contraditório e à ampla defesa, a ensejar a desconstituição do trânsito em julgado do acórdão e a devolução do prazo recursal, bem como a restituição da liberdade do paciente, que respondeu à ação penal solto” (eDOC 17).



    Nessa linha, cito os seguintes precedentes:



    HABEAS CORPUS. Processo penal. Renúncia de mandato Ausência de intimação do réu para constituir novo defensor. Nulidade. Súmula nº 708 desta Corte. I. A jurisprudência desta Corte tem entendimento firmado no sentido de que o réu deve ser cientificado da renúncia do mandato pelo advogado para que constitua outro defensor, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa. II. Aplicação do enunciado da Súmula nº 708 do STF. III. Ordem concedida de ofício. (HC 94282, Relator Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 24.04.2009)



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RENÚNCIA EXPRESSA DE MANDATO E CONSTITUIÇÃO DE NOVOS CAUSÍDICOS. INTIMAÇÃO IRREGULAR, PROCEDIDA EM NOME DO ADVOGADO QUE JÁ RENUNCIARA AOS PODERES. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O contraditório e a ampla defesa são princípios cardeais da persecução penal, consectários lógicos que são do due process of law. Processo devido é processo pautado no contraditório e na ampla defesa, no intuito de se garantir aos acusados em geral não só o direito de participar do feito, mas também o de participar de forma efetiva, com o poder de influenciar na formação da convicção do magistrado. 2. Forçoso reconhecer a nulidade de intimação efetuada, pois realizada em nome de advogado que já renunciara aos poderes que lhe tinham sido outorgados. Necessária a realização de novo julgamento, com a intimação no nome dos procuradores devidamente habilitados nos autos, reabrindo-se o prazo para eventuais recursos. 3. Habeas corpus concedido.” (HC 117446, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe060 de 27/3/2014, destaques do MPF). 



    “HABEAS CORPUS – CERCEAMENTO DE DEFESA – RENÚNCIA DOS ADVOGADOS QUE PATROCINAVAM A DEFESA TÉCNICA DO RÉU – INEXISTÊNCIA DE EFETIVA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU A RESPEITO DESSA RELEVANTÍSSIMA CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO – PACIENTE PRIVADO DO DIREITO DE SER DEFENDIDO QUER POR ADVOGADO POR ELE PRÓPRIO CONSTITUÍDO, QUER POR DEFENSOR NOMEADO DATIVAMENTE – FALHA BUROCRÁTICA DO APARELHO JUDICIÁRIO – LIMITAÇÃO INDEVIDA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – PEDIDO DEFERIDO.” (HC 98118, Rel. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe-223 de 12/11/2013).



    3. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, configurado o cerceamento de defesa, concedo a ordem, a fim de determinar o retorno dos autos ao STJ, a fim de que realize novo julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.792.011/SE, intimando previamente o acusado para que regularize a sua representação processual. Considerando a anulação do julgamento, determino que seja sustado o curso da execução penal 9000040-86.2022.4.05.8500 até que efetivamente se opere o trânsito em julgado da condenação.



    Comunique-se, com urgência, aos Juízos da Causa e da Execução Criminal, bem como ao Relator do Agravo em Recurso Especial 1.792.011/SE. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente